Tribunal: TJSP
Processo: 2011329-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção do processo sem julgamento do mérito pelo reconhecimento da litispendência – Recurso prejudicado.
Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011329-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados BENEDITA PAES PEREZ, GABRIEL JOSÉ PEREZ DE
MELO e JURADIR PERES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011329-14.2019.8.26.0000 - Piracicaba 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: BENEDITA PAES PEREZ, GABRIEL JOSÉ PEREZ DE MELO E
JURADIR PERES
VOTO no 137.964
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL Extinção
do processo sem julgamento do mérito pelo reconhecimento da
litispendência Recurso prejudicado.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado. Insurge-se o executado, pugnando pela reforma
do r. decisum.
É O RELATÓRIO.
Não é caso de conhecimento do agravo.
Vieram informações aos autos de que o processo foi extinto sem
julgamento do mérito, em virtude do reconhecimento da litispendência, com fundamento
no art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil, restando portanto, prejudicada a análise
deste agravo.
Desse modo, DEIXO DE CONHECER do agravo de instrumento.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator